Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717623-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: EDNALDO ALVES FERREIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. (ID no 37072202) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento (IDs no 35878376 e no 36321996). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO